Tribunal: TJDFT
Processo: 0744477-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFENSORIA PÚBLICA. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que rejeitou a alegação de nulidade da intimação para o cumprimento de decisão de alimentos provisórios. A executada também pugnou, no agravo de instrumento, pedido de concessão de gratuidade de justiça.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a agravante faz jus à gratuidade de justiça; e (ii) determinar a validade da intimação da executada, representada pela Defensoria Pública, para cumprimento de sentença.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A declaração de hipossuficiência financeira da pessoa natural possui presunção relativa de veracidade e somente pode ser afastada mediante prova em sentido contrário, conforme art. 99, § 3o, do CPC e jurisprudência consolidada.4. A Defensoria Pública adota critério objetivo de renda de até cinco salários-mínimos para reconhecer a hipossuficiência, sendo razoável utilizá-lo como parâmetro para concessão da gratuidade de justiça.5. No caso concreto, a agravante apresentou documentos que demonstram sua condição financeira, incluindo extrato bancário com movimentação limitada e assistência jurídica prestada pela Defensoria Pública, elementos suficientes para concessão do benefício.6. A intimação do devedor em cumprimento de sentença deve observar o art. 513, § 2o, II, do CPC, que prevê a intimação por carta com aviso de recebimento quando representado pela Defensoria Pública.7. A ausência de intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública, em cumprimento de sentença não configura nulidade, pois não houve prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, sendo presumível que a assistida possuía ciência dos atos processuais por meio de sua representante legal.8. O ato processual atingiu sua finalidade ao conferir ciência à agravante sobre a exigibilidade do débito, nos termos do art. 277 do CPC.IV. DISPOSITIVO9. Agravo desprovido. Gratuidade judiciária recursal concedida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, § 2o, 186, § 2o, 277, 282, § 1o, e 513, § 2o, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1956490, 0729432-17.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 11.12.2024, DJe 05.02.2025; TJDFT, Acórdão 1612602, 0706825-78.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 01.09.2022, DJe 13.09.2022; TJDFT, Acórdão 1747062, 0716883-09.2023.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 16.08.2023, DJe 31.08.2023.

jp